Tribunal: TJSP
Processo: 2013226-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA, ESTIMADA EM R$ 15.000,00 – PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINARA QUE NOVOS BOLETOS FOSSEM REEMITIDOS EM NOME DA RECORRENTE COM A EXCLUSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE VERIFICADOS NA MENSALIDADE DE SEU PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO-OS

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA, ESTIMADA EM R$ 15.000,00 – PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINARA QUE NOVOS BOLETOS FOSSEM REEMITIDOS EM NOME DA RECORRENTE COM A EXCLUSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE VERIFICADOS NA MENSALIDADE DE SEU PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO-OS PELOS ÍNDICES ANUAIS DA ANS, ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO – CONSISTENTES INDÍCIOS DE CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DO "DECISUM" – FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO "A QUO" ACERCA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO